Tribunal: TJMT
Processo: 1013130-75.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013130-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VANDA LUCIA PASQUINI BOSSO - CPF: 430.073.411-91 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
VANDA LUCIA PASQUINI BOSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – NOMEN JURIS – PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA DO NOME DA AÇÃO – JUÍZO DE ORIGEM RECONHECEU QUE SE TRATAVA DE MANDADO DE SEGURANÇA – JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS ALUSIVOS A AÇÃO ORDINÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REVOGADA. 1. O entendimento expressado, ignorou o
nomen juris
, se baseando no princípio da irrelevância do nome da ação, considerando a jurisprudência pátria utilizada pela parte Autora ora Apelante, a qual diga-se de passagem, faz menção a mandados de segurança em casos similares. Entretanto, equivocou-se o Juízo Singular, por não ter considerado os pedidos constantes na exordial, uma vez que nitidamente, trata-se de uma Ação Ordinária, pleiteando a nomeação e posse da parte Apelante ao cargo, bem como condenação de lucros cessantes. 2. No que tange ao prazo para a propositura da Ação Ordinária, tem-se que se tratando de litigio em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional é quinquenal, ou seja, prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originou. Recurso de Apelação Provido, Sentença Revogada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
VANDA LUCIA PASQUINI BOSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANDA LUCIA PASQUINI BOSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária, identificada pela numeração única: 1013130-75.2016.8.11.0041, movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
onde o Juízo de Origem, reconhecendo se tratar de Mandado de Segurança, reconheceu a decadência, julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (ID: 56457451).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 56457456), que a presente demanda se trata de uma Ação Ordinária, inclusive classificada como procedimento comum cível.

Ainda, assevera que não há nenhuma menção ou referência a Mandado de Segurança na exordial.

Continua afirmando, que se tratando de uma Ação Ordinária o prazo para a propositura da presente demanda é de cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou, nos termos do Decreto 20.910 de 06 de janeiro de 1932.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença objurgada, para julgar totalmente procedente a presente demanda, ou, alternativamente, seja anulada a sentença e devolvido os autos ao Juízo de Origem para a correta análise do pleito autoral, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 56457459), requerendo que seja negado o provimento ao presente Apelo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Paulo Ferreira Rocha, manifestando-se que em razão da ausência do interesse público, abstém-se de adentrar no mérito deste Recurso, conforme pode ser observado no Parecer juntado aos autos sob o ID: 57098963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
VANDA LUCIA PASQUINI BOSSO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VANDA LUCIA PASQUINI BOSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem, reconhecendo se tratar de Mandado de Segurança, reconheceu a decadência, julgou extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (ID: 56457451).

Extrai-se dos autos que a parte Apelante, ajuizou a presente demanda, utilizando a nomenclatura de Ação Ordinária Decorrente de Preterição em Concurso Público, fundamentando os seus pedidos no art. 37, inciso I e II, da Constituição Federal e na jurisprudência pátria.

Destaco que, os pedidos formulados pela parte Apelante, no sentido literal, foram preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça e no mérito, que fosse determinada a sua imediata nomeação e posse, no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador, bem como a condenação da parte Apelada ao pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 21.810,50 (vinte e um mil oitocentos e dez reais e cinquenta centavos).

A princípio, sabe-se que o Juízo não está vinculado a nomenclatura da ação proposta, a vinculação do Juízo, é estrita aos pedidos e a fundamentação jurídica, uma vez que é um saber público e notório, que o Poder Jurisdicional, é conhecedor da lei, devendo se ater ao pedido e intenção exposta pelas partes.

Aliás, a Doutrina conceitua tal princípio, como irrelevância do nome da ação, pouco importando o título utilizado, devendo sempre ser observado a causa de pedir e os pedidos.

O aclamado e conceituado doutrinador Fredie Didier Jr., já discorreu acerca do assunto em comento, vejamos:

“Não há erro na escolha do procedimento
que não possa ser corrigido
, por mais discrepantes que sejam o procedimento indevidamente escolhido e aquele que se reputa correto. Um exemplo talvez sirva para expor o problema:
se o caso não é de mandado de segurança, pode o magistrado determinar a emenda da petição inicial, para que o autor providencie a adequação do instrumento da demanda ao procedimento correto
. Não existisse o inciso V do art. 295, que expressamente determina uma postura do magistrado no sentido aqui apontado, sobraria a regra da instrumentalidade das formas, prevista nos arts. 244 e 250 do CPC, que impõe o aproveitamento dos atos processuais, quando houver erro de forma
[1]
.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de Origem, utilizando-se do princípio supramencionado, expressou o seu entendimento, de que o procedimento adotado pela parte Apelante, se trata de Mandado de Segurança, uma vez que no seu entendimento, a parte Autora, informa uma violação ao seu direito líquido e certo.

O entendimento expressado, ignorou o
nomen juris
, se baseando no princípio da irrelevância do nome da ação, considerando a jurisprudência pátria utilizada pela parte Autora ora Apelante, a qual diga-se de passagem, faz menção a mandados de segurança em casos similares, onde a segurança foi concedida.

Entretanto, equivocou-se o Juízo Singular, por não ter considerado os pedidos constantes na exordial, uma vez que nitidamente, trata-se de uma Ação Ordinária, pleiteando a nomeação e posse da parte Apelante ao cargo, bem como condenação de lucros cessantes.

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a própria defesa apresentada pela parte Ré ora Apelada, não faz menção a Mandado de Segurança e nas Contrarrazões ao presente Apelo, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta apenas a necessidade dos pedidos serem julgados improcedentes, porém, não afirma que concorda com o entendimento externado pelo Juízo de Primeira Instância, de que se trata de um Mandado de Segurança e não Ação Ordinária.

Pois bem.

No que tange ao prazo para a propositura da Ação Ordinária, tem-se que se tratando de litigio em face da Fazenda Pública, o prazo prescricional é quinquenal, ou seja, prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originou.

Decreto nº 20.910/1932

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Assim, considerando que o término da validade do concurso público ocorreu em 29/06/2014 e a Ação Ordinária foi proposta em 10/08/2016, antes do transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição.

A propósito, este Tribunal de Justiça já julgou casos análogos,
ipsis litteris
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/32
- PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO – ISENÇÃO CUSTAS PARA FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL DE HONORÁRIOS A SER DEFINIDO APENAS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.
APLICA-SE AO CASO DOS AUTOS O DECRETO N. 20.910/32, QUE REGULA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NAS AÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, E, DE ACORDO COM O REFERIDO DECRETO, TODO E QUALQUER DIREITO OU AÇÃO CONTRA A FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, SEJA QUAL FOR A SUA NATUREZA, PRESCREVEM EM CINCO ANOS CONTADOS DA DATA DO ATO OU FATO DO QUAL SE ORIGINAREM.
A progressão vertical de servidor público que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus. Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, ora o Município de Sinop, deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 00071037920138110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/03/2021)”

Desta forma, restando evidente que o procedimento utilizado pela parte Apelante foi a Ação Ordinária, e, ainda, que a mesma foi proposta dentro do prazo prescricional, a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, merece ser revogada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para revogar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, determinando a devolução dos autos, para o regular tramite do feito e posterior julgamento, como Ação Ordinária, nos termos formulados na petição inicial.

É como voto.

[1]

DIDIER JR, Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. vol. I, ed. 11. Ed. Juspodivm.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021